Tribunal: TCU
Processo: 020.879/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada a partir do encaminhamento pelo Ministério Público Federal  MPF a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a contrato cujo objeto se destinava à prestação de serviços por meio da disponibilização de médicos especializados em ortopedia e traumatologia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir do encaminhamento pelo Ministério Público Federal - MPF de cópia integral dos autos do Inquérito Civil Público - ICP 1.20.000.002136/2017-62, que tratou de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, relacionadas ao Contrato 11.257/2014 e seus aditivos, firmados com a empresa Clínica de Ortopedia de Mato Grosso Ltda., para a prestação de serviços na área médica especializada de ortopedia e traumatologia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias, adote providências para: 9.2.1. implementar as medidas cabíveis para a cobrança administrativa dos recursos federais indevidamente utilizados no pagamento dos serviços prestados no âmbito do Contrato da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá no 11.257/2014 e de seus 4 termos aditivos em valores superiores ao da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, em desacordo com o art. 1.140 da Portaria de Consolidação GM/MS no 6 de 3/10/2017, consoante competência prevista no Capítulo II, Seção I, da Portaria GM/MS no 89 de 4/5/2021; 9.2.2. instaurar tomada de contas especial, no caso de esgotamento das medidas administrativas de cobrança sem o devido ressarcimento ao erário, consoante competências previstas no Anexo I, art. 16, inciso VIII, do Decreto 11.358/2023 e no Capítulo III da Portaria GM/MS no 89 de 4/5/2021; 9.2.3. informar a este Tribunal acerca do andamento dos trabalhos realizados em cumprimento aos subitens anteriores; 9.3. informar ao Ministério da Saúde que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" do sítio oficial do Ministério da Saúde, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica deste Tribunal por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84, de 2020; 9.4. enviar cópia da presente deliberação ao Gabinete de Intervenção do Estado de Mato Grosso na Saúde de Cuiabá/MT, permitindo a articulação direta com o Ministério da Saúde e eventual termo de ajuste sanitário (TAS), conforme item 9.3.5.2 do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário , em resposta ao Ofício no 31/2023/GISC, de 29/3/2023, que deu conhecimento do Decreto Estadual 164/2023, o qual, em cumprimento à decisão judicial, definiu a intervenção estadual na área da saúde do Município de Cuiabá; 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e no art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, sem prejuízo do monitoramento do cumprimento das determinações expedidas por meio do item 9.2 supra.